Tribunal: CARF
Processo: 14485.001720/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 23/10/2007
Documento: AI n° 37.123.473-5, em 23/10/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar a empresa de prestar ao INSS, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, de interesse do mesmo, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização conforme prescrito no art. 32, inciso III, da Lei 8.212/91.
INCLUSÃO DE DIRIGENTE NO POLO PASSIVO
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, oRelatório de Representantes Legais - RepLege aRelação de Vínculos -VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14485.001720/2007-86
ACÓRDÃO
2302-003.767 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOC DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 23/10/2007
Documento: AI n° 37.123.473-5, em 23/10/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar a empresa de prestar ao INSS, todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis, de interesse do mesmo,
bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização conforme
prescrito no art. 32, inciso III, da Lei 8.212/91.
INCLUSÃO DE DIRIGENTE NO POLO PASSIVO
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório
de Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS",
anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra
pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.767 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.001720/2007-86
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração DEBCAD n° 37.123.473-5 referente multa por
descumprimento de obrigação acessória, fundamentação legal à e-fl.03. Conforme relatório fiscal
(e-fl.06) o contribuinte foi intimado a apresentar um Relatório detalhado do Departamento de
Contabilidade, esclarecendo os motivos da contabilização como gratuitos dos atendimentos feitos
com verba do SUS e a forma como é feita esta contabilização. A Auditora-Fiscal informa que o
Relatório fornecido não atende ao solicitado, informando apenas como é feita a contabilização das
gratuidades, e anexa (e-fl.12) o relatório fornecido.
Contribuinte apresentou impugnação alegando, resumidamente:
a) A não obrigatoriedade do relatório solicitado, vez que não existe previsão de sua
elaboração quer na Lei no 8.212/91, quer nos Decretos no 2.536/98 e 3.048/99;
b) A efetiva apresentação de documento produzido pelo departamento contábil da
Recorrente, que esclarece a composição da gratuidade, rechaçando a conclusão da Fiscalização
em relação ao cômputo da gratuidade;
c) A impossibilidade de a Fiscalização exigir, da Recorrente, a elaboração de um
relatório que declare situação que não condiz com a realidade dos fatos;
d) A inexistência de confusão entre a gratuidade e o SUS, nos termos esclarecidos
na documentação apresentada pela Recorrente, à Fiscalização;
e) O efetivo cumprimento da obrigação acessória.
Em sessão de 21 de fevereiro de 2008 a 12a Turma da DRJ/SPOI, por unanimidade,
julgou improcedente a impugnação apresentada. O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 23/10/2007 a 23/10/2007
Documento: AI n° 37.123.473-5, em 23/10/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar a empresa de prestar ao INSS, todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis, de interesse do mesmo,
bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização conforme
prescrito no art. 32, inciso III, da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.767 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.001720/2007-86
3
Inconformado, o contribuinte manejou, tempestivamente, Recurso Voluntário no
qual repisa as alegações da impugnação, e a elas acrescenta:
- Da Ilegalidade da Inclusão dos Diretores da Recorrente no Pólo Passivo
Por fim, requer integral provimento do Recurso Voluntário, de modo a reformar a
decisão recorrida.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, atendendo aos requisitos procedimentais, e dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Mérito
Primeiramente, quanto à alegação “Da Ilegalidade da Inclusão dos Diretores da
Recorrente no Pólo Passivo”, esta não procede. Não ocorreu tal inclusão alegada, conforme
esclarece a Súmula CARF no88.
Súmula CARF no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
As demais alegações foram também trazidas em sede de impugnação, tendo sido
analisadas pelo acórdão de DRJ.
Segundo a Lei no 8.212, na redação original de seu artigo 32, inciso III, vigente à
época dos fatos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.767 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.001720/2007-86
4
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
O citado dispositivo traz comando legal que impõe ao contribuinte uma dupla
obrigação de fazer. Há a obrigação de prestar “todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis” de interesse da fiscalização, mas também há a obrigação de prestar “os
esclarecimentos necessários à fiscalização”.
No presente caso, a Auditora-Fiscal expediu intimação regular (e-fl.20), cujo
primeiro item intimava a prestar as seguintes informações e esclarecimentos:
01 - Relatório detalhado do Departamento de Contabilidade, esclarecendo os
motivos da contabilização como gratuitos dos atendimentos feitos com verba do
SUS e a forma como é feita esta contabilização. (grifos meus)
Logo, para cumprimento do item, o contribuinte deveria esclarecer: os motivos da
contabilização como gratuitos para os atendimentos feitos com verba do SUS; e a forma como
fazia a contabilização.
Foi atendida pelo contribuinte apenas a intimação quanto à forma como fazia a
contabilização. Não foi atendida a intimação quanto ao esclarecimento dos motivos da
contabilização indicada. Portanto, correta a subsunção - feita pela Auditora-Fiscal – da conduta do
contribuinte ao inciso III, do art. 32 da Lei no8.212/1991. Assim, não deve prosperar a alegação de
que teria havido o efetivo cumprimento da obrigação acessória objeto de autuação. Em relação ao
cálculo da multa não foram feitas alegações nem na impugnação, nem no Recurso Voluntário, não
estando na lide tal questão.
Quanto à alegação sobre confusão ou não entre gratuidade e SUS, esta não é
questão que fundamente a autuação. Trata-se de questão lateral, cujo debate não contribui ao
deslinde da questão.
A alegação de que foi apresentado “documento produzido pelo departamento
contábil da Recorrente, que esclarece a composição da gratuidade, rechaçando a conclusão da
Fiscalização em relação ao cômputo da gratuidade” não guarda correspondência com o conteúdo
da resposta à e-fl. 12. A intimação foi para um relatório detalhado e para prestação de
esclarecimentos. O que foi entregue foi uma sucinta mensagem que tangencia o cerne da
intimação e não esclarece os motivos intimados. Quanto a rechaçar a conclusão da fiscalização,
sequer há conclusão a ser rechaçada, visto que ainda estão sendo pedidos esclarecimentos que
contribuam à analise e a uma futura conclusão.
Alega também a recorrente, sobre a “impossibilidade de a Fiscalização exigir, da
Recorrente, a elaboração de um relatório que declare situação que não condiz com a realidade dos
fatos”. Não foi este o teor da intimação. A parte desatendida da intimação se refere basicamente a
prestar esclarecimentos sobre a motivação de certos fatos identificados. Em nenhum momento,
na resposta do contribuinte, os fatos foram negados, ou tampouco esclarecidos conforme
requerido.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.767 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.001720/2007-86
5
Por fim, quanto à “não obrigatoriedade do relatório solicitado, vez que não existe
previsão de sua elaboração quer na Lei no 8.212/91, quer nos Decretos no 2.536/98 e 3.048/99”, a
afirmação do contribuinte está parcialmente correta. Realmente não há previsão expressa, nos
normativos citados, de elaboração de relatório idêntico ao requerido pela fiscalização. Contudo,
isso não é suficiente a desobrigar o contribuinte de sua prestação.
Conforme já colocado neste voto, o mandamento legal que enquadrou a conduta
do contribuinte estabelece uma dupla obrigação de fazer. A primeira, diz respeito a prestar
informações. A segunda diz respeito a prestar esclarecimentos.
As informações explicitamente e especificamente estipuladas em lei como de
prestação obrigatória, são um subconjunto da primeira hipótese. Digo subconjunto porque não a
esgotam, visto que o dispositivo não trata apenas de informações definidas na Lei no8.212 ou nos
Decretos no2.536/98 e 3.048/99. Ela trata de todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da fiscalização.
A fiscalização tributária é processo de apuração e esclarecimento de fatos de
interesse tributário para que o Estado possa melhor aplicar a legislação ao caso concreto. Assim
sendo, não há como a lei antecipar toda sorte de informações que possam a vir ser necessárias no
contexto de uma fiscalização e das inúmeras situações possíveis de ocorrência. Logo, as
informações elencadas em normativos, como os supracitados, são exemplificativas.
Há informações que são de domínio exclusivo do contribuinte, e que não estão
contempladas dentre as já prestadas rotineiramente ao fisco. Mesmo dentre as informações já
prestadas, podem surgir dúvidas do fisco, sendo necessário intimar o contribuinte a esclarecer os
fatos. Essa necessidade cotidiana do fisco requerer informações e esclarecimentos ao contribuinte
ou mesmo a terceiros, no interesse imediato da fiscalização e no mediato interesse público, possui
previsão até mesmo em lei complementar. A Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional - CTN),
em seu art. 197, assim dispõe:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
III - as empresas de administração de bens;
IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V - os inventariantes;
VI - os síndicos, comissários e liquidatários;
VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu
cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.767 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.001720/2007-86
6
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente
obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério,
atividade ou profissão.
Na autuação em tela, o relatório requerido pela fiscalização não está citado na Lei
no 8.212/91 ou nos Decretos no 2.536/98 e 3.048/99, porém, é inegável o interesse fiscalizatório
nele. Este legítimo interesse da fiscalização, à luz do disposto no inciso III, art. 32 da Lei o 8.212/91,
torna obrigatória sua apresentação, quando de sua regular intimação.
Ademais, conforme explícito na autuação (e-fl. 06), o principal descumprimento
identificado no relatório foi a falta dos esclarecimentos solicitados. Por vezes, somente os
esclarecimentos do contribuinte têm o condão de transformar meros dados recebidos pelo fisco,
em reais informações que contribuam para a análise requerida. E, sem informação qualificada, não
há como a administração tributária cumprir seu mister.
Por todo o exposto neste voto, e pelos argumentos já colocados no acórdão
recorrido, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 611
DF CARF MF
Original